Tribunal: TCU
Processo: 028.495/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão proferida em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas de convênios que tinham por objeto o apoio financeiro para implantar o Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pela Associação Quilombola de Ingazeira (AQI), Associação dos Agropecuaristas Santa Clara e Sr. Romero Magalhães Ledo contra o Acórdão 12977/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer dos recursos de revisão por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.